Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-10.2020.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000856-10.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON OTAVIO DE SOUZA - CPF: 698.143.331-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
WILSON OTAVIO DE SOUZA

APELADO:
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DEMISSÃO – PAD – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE NÃO HAVER SIDO DEMITIDO ANTERIORMENTE – ART. 299 CÓDIGO PENAL – ART. 144, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL No 152/92 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1.

Desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, principalmente porque o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado ao controle da legalidade, sendo vedado a ingerência no mérito administrativo. Assim, merece rejeição a preliminar arguida de cerceamento de defesa. 2. O Procedimento Administrativo Disciplinar culminou na aplicação da pena de demissão da Apelante do Serviço Público Municipal, reconhecendo a prática de falsidade ideológica. Restando comprovada a referida prática criminosa, a qual consistiu na entrega de Declaração de que não havia sido demitido anteriormente, não há se que falar em desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade na pena de demissão, uma vez que tão somente fez valer o art. 144, inciso I, da Lei Municipal, cito: Art. 144 será aplicada ao servidor a pena de demissão nos casos de: I - Crime contra administração pública. 3. Recurso Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILSON OTÁVIO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Demissão c/c Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimento c/c Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 1000856-10.2020.8.11.0051, em desfavor de
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou improcedentes os pedidos aduzidos pela parte Requerente, reconhecendo a validade da decisão administrativa de demissão (Id: 129635738).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 129635740), quanto a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como da necessidade da reintegração do autor ao cargo de motorista junto a prefeitura Municipal de Campo Verde, uma vez que a Administração Pública não respeitou o princípio da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedente os pedidos iniciais, anulando a pena de demissão e determinando a reintegração em seu cargo e lotação anteriormente exercido.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 129635744), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial, se absteve de adentrar no mérito recursal (Id: 130258697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILSON OTÁVIO DE SOUZA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Demissão c/c Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimento c/c Tutela Antecipada, em desfavor de
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, almejando a reforma da sentença atacada, para que seja julgados procedente os pedidos iniciais, anulando a pena de demissão e determinando a reintegração em seu cargo e lotação anteriormente exercido.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia reside na ausência de razoabilidade e proporcionalidade na pena de demissão, decorrente do PAD no 008/2019, que apurou suposta falsidade documental.

Insta salientar, que durante o tramite do procedimento administrativo disciplinar, foi declarado pelo Município de Campo Verde, que o Autor ora Apelante, no ato de sua posse, declarou que não havia sido demitido em decorrência de processo administrativo ou criminal anteriormente.

A referida declaração se encontra no Id: 129635708, no qual o Recorrente declara com suas palavras que: “
(...) não fui demitido a bem do Serviço Público ou por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal (...)
”. (SIC).

Pois bem.

A parte Apelante sustenta preliminarmente quanto o cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, expondo que tinha o interesse na produção de prova testemunhal.

Inobstante, sabe-se que o art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil/2015, estabelece que inexistindo a necessidade da produção de outras provas, pode o Juízo julgar antecipadamente o processo, proferindo sentença com resolução de mérito, vejamos:

“Art. 355. O Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;”

Ainda, faz-se necessário expor, que a questão presente nos autos, se trata tão somente de matéria de direito, consistindo na ilegalidade/inconstitucionalidade do PAD que determinou a demissão do Apelante, uma vez que é vedado
ao Poder Judiciário analisar o ato administrativo, ficando limitado ao controle da legalidade
.

Aliás, esse Sodalício já decidiu:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, tendo em vista que a ação ordinária foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da publicação do ato que excluiu a apelante a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso. 2 - Desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, principalmente porque o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado ao controle da legalidade, sendo vedado a ingerência no mérito administrativo. 3 - Denota-se a motivação da sentença hostilizada, no sentido da legalidade do processo administrativo disciplinar, em razão da observância do contraditório e ampla defesa, bem como que a Administração não agiu de forma arbitrária ou ilegal, tendo atuado tão somente de maneira discricionária, devido aos fatos nos quais se envolveu a requerente, a qual não prezou pelo devido respeito à disciplina, regularidade e a probidade que a Administração exige. 4 - O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 5 - A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo. 6 - Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação. (TJ-MT 10077275720188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2022)”

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar arguida de cerceamento de defesa, com base no art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil/2015 e em consonância a jurisprudência desse Egrégio Tribunal.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal, que versa acerca da desproporcionalidade da demissão, em vista da suposta falsidade documental praticada pela parte Apelante.

A priori, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONHECIMENTO DO FATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. ALEGAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. APRECIAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SE ENCONTRA RELACIONADA COM A PRÓPRIA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEIXAR DE APLICAR A PENA DE DEMISSÃO QUANDO INDUVIDOSA A OCORRÊNCIA DE MOTIVO PREVISTO NA NORMA QUE COMINA TAL ESPÉCIE DE SANÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA EM CONSONÂNCIA COM AS LEIS ESTADUAIS REGENTES DA ATIVIDADE DOS POLICIAIS CIVIS. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em desfavor de ato do Governador do Estado da Bahia, que objetiva a anulação da penalidade de demissão, reconhecendo o instituto da prescrição, ou que seja determinada a nulidade do processo administrativo disciplinar. No Tribunal a quo, denegou-se o pedido. II - Observa-se que o recorrente teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar, com fundamento nos arts. 13, I, III e IV, 14, XVIII, XXXVII e XLIX, e 27, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.374/1975, do Estado da Bahia, mediante a Portaria SSP/BA n. 227, de 28.3.2006, publicada em 12/4/2006 (fls. 28), após ter sido indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de suposto crime de tortura, cometido em 7/11/2002. III - O recorrente foi condenado penalmente a 4 anos e 8 meses de reclusão. Após regular tramitação do processo administrativo disciplinar, foi-lhe aplicada a pena de demissão, a bem do serviço público (fls. 101-102). IV - Quanto à prescrição, verifica-se que o procedimento administrativo ora debatido respeitou os prazos previstos no art. 203 da Lei Estadual n. 6.677/94. V - Como exposto pela Corte a quo, o conhecimento do fato ilícito praticado pelo recorrente ocorreu no dia 10 de maio de 2004, tendo sido instaurado o Processo Administrativo Disciplinar 3 anos e 10 meses depois, dentro, portanto, do quinquênio legal previsto no parágrafo 3o acima citado. Desse modo, não há falar em prescrição. VI - Quanto à razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a apreciação, acerca da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, encontra-se relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder Judiciário. VII - A Primeira Seção do STJ firmou a impossibilidade de a administração pública, por razões discricionárias (juízo de conveniência e de oportunidade), deixar de aplicar a pena de demissão, quando induvidosa a ocorrência de motivo previsto na norma que comina tal espécie de sanção. Neste sentido: RMS n. 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 5/12/2013. VIII - Quanto à alegação de que seu ato de demissão teria sido fundamentado em lei revogada, a Corte de origem expressamente destacou que a penalidade de demissão foi aplicada ao recorrente em consonância com as leis estaduais regentes da atividade dos policiais civis, tanto a Lei n. 3.347/1975, vigente à época do ilícito, quanto a Lei n. 11.370/2009, que a substituiu (fls. 166-167). IX - Não há que se falar em direito líquido e certo, sem eventual dilação probatória, a ser amparado por esta via mandamental. X - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt nos EDcl no RMS 51.150/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019). [Destaquei]. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA. (...) IV. A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017. (...) X. Segurança denegada. (STJ – MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018)”

Desse modo, quanto à razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão, o STJ possui entendimento no sentido de que a apreciação acerca da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, encontra-se relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder Judiciário.

Por esse motivo, consoante a jurisprudência alhures colacionada, o Poder Judiciário pode rever o ato praticado pela Autoridade Administrativa nos processos administrativos disciplinares, quando eivada de ilegalidade ou injustiça na punibilidade imposta.

Compulsando os autos, verifico que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Autor ora Apelante, por meio da Portaria no 742/2019, objetivando a apuração de suposta falsidade documental, consistente em declarar a inexistência de que havia sido demitido em decorrência de processo administrativo ou criminal anteriormente.

Após a regular instrução processual, a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar do Município de Campo Verde concluiu o PAD e opinou pela demissão do Recorrente, nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto, acolho o Relatório Final da Comissão Processante e o adoto seus fundamentos para, considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar,
APLICAR A PENA DE DEMISSÃO AO SERVIDOR WILSON OTAVIO DE SOUZA
, motorista, matrícula funcional n. 6387, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Viação, com fundamento no Art. 144, I da Lei 152/1992 c/c Art. 299 do Código Penal.” (Id: 129635706).

Assim, o Procedimento Administrativo Disciplinar culminou na aplicação da pena de demissão da Apelante do Serviço Público Municipal, nos termos dos artigos supracitados, que assim dispõem:

Lei no 152, de 19 de novembro de 1992:

“Art. 144 será aplicada ao servidor a pena de demissão nos casos de:

I – Crime Contra Administração Pública”

Código Penal

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:”

Desse modo, considerando que a Comissão Processante constatou que a parte Apelante realmente praticou o crime de falsidade ideológica, fornecendo declaração de que não havia sido demitido em decorrência de processo administrativo ou criminal antes de tomar posse no cargo de motorista, resta evidente o acerto do Juízo de Origem.

Aliás, destaco o disposto no art. 21 do Código Penal, que em outras palavras, estabelece que ninguém pode ser poupado de ser punido em razão de desconhecer a lei.

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – DIRETORA ESCOLAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADOS - DANO MORAL - EXONERAÇÃO QUE ISOLADAMENTE NÃO GERA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. 2. Para que haja a configuração da existência do abalo moral, a vítima deve comprovar a ocorrência do dano, assim como a existência do liame entre a ação do ofensor e o resultado lesivo. Porém, não logrou êxito em tal empreitada. 3. Considerando que a servidora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I do CPC, porquanto ausente a demonstração de irregularidade no processo administrativo e tampouco de nulidade do ato administrativo de exoneração, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10036024920188110040 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2021)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023